Tribunal: TJPA
Processo: 0826477-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826477-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MARTINS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza, em favor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800194-52.2025.8.14.0057, na qual o Paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
). A impetrante sustenta excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, inexistência de
periculum libertatis
, além de condições pessoais favoráveis do Paciente, que seria o único provedor de filha menor acometida de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPPB
; (ii) analisar a existência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais e familiares do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, roubo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como no histórico criminal do Paciente e na existência de outras ações penais em curso, configurando risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
como fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente.

Os fundamentos da prisão preventiva demonstram a persistência do
periculum libertatis
, estando a medida respaldada em elementos atuais, conforme entendimento consolidado sobre o requisito da contemporaneidade da custódia.

Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o andamento processual, redistribuição de comarca, recebimento da denúncia, resposta à acusação e redesignação da audiência, revela tramitação compatível com as particularidades do caso, afastando a alegação de mora estatal injustificada.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, considerando a gravidade do fato e a periculosidade concreta do Paciente, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, conforme jurisprudência pacificada do STJ e
Súmula nº 08 do TJPA
.

A alegação de ser o Paciente o único responsável por filha menor com doença grave, embora sensível, não se encontra suficientemente comprovada a ponto de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, à luz do
art. 318, VI, do CPPB
.

O parecer ministerial manifestou-se pela
denegação da ordem
, assentando a presença de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A contemporaneidade da custódia se verifica pela atualidade dos fundamentos cautelares, independentemente do lapso temporal entre o fato e a prisão.

O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do processo, não se caracterizando por mera soma aritmética.

Condições pessoais favoráveis e situação familiar sensível não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPPB, arts. 312, 315, §2º, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023. STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024. STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024. STJ, AgRg no HC 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2024. STJ, EDcl no HC 915423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024. STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por RENATA VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA, em favor de
EDUARDO MARTINS DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA, nos autos da Ação Penal n.º 0800194-52.2025.8.14.0057, na qual o Paciente responde pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
.

Sustenta a impetrante que (ID.32080989) o Paciente se encontrava segregado desde novembro de 2024, estando a instrução criminal ainda inconclusa. A audiência designada para 27/11/2025 foi frustrada por excesso de trabalho do magistrado responsável, sendo redesignada para 10/03/2026, o que representaria novo atraso na marcha processual, não imputável à defesa. Aponta, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, bem como a inexistência de
periculum libertatis
, destacando que o Paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, sendo o único provedor de sua família, inclusive de filha menor acometida de doença grave.

A liminar foi indeferida pela relatora, que solicitou informações à autoridade apontada como coatora (ID.32206428). O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA (ID.32310578) esclareceu que o processo foi inicialmente distribuído na Comarca de Capanema/PA, sendo remetido à Bragança em 06/03/2025. A denúncia foi recebida em 25/04/2025. Citado, o Paciente apresentou resposta à acusação em 08/10/2025. A audiência de instrução marcada para 27/11/2025 foi frustrada por acúmulo de funções do magistrado. O ato foi redesignado para 10/03/2026.

O Ministério Público de 2º grau, por seu representante legal (ID.33233419), manifestou-se pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do Paciente e a existência de outras ações penais em curso.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade da parte impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, contudo, à rediscussão aprofundada de matéria fático-probatória nem à substituição das vias ordinárias. No caso concreto, a controvérsia limita-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, nos autos da Ação Penal n.º 0800194-52.2025.8.14.0057, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como o histórico criminal do Paciente e a existência de outras ações penais em curso, elementos que, em conjunto, revelam risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução e pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, nos quais se evidencia maior periculosidade social do agente. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.
2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder"
.
3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).”

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO EM ANDAMENTO COM MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO PELO CRIME DE ROUBO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL ANÁLISE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 2. No caso dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo Juiz primevo e mantida pelo Tribunal de origem para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do agente, evidenciados pela gravidade concreta da conduta imputada. De acordo com as instâncias primevas, o paciente, em tese, com uso de simulacro de arma de fogo, teria praticado o crime de roubo, exercendo grave ameaça contra passageiros em transporte coletivo (e-STJ fl. 91). Conforme ainda consignaram, há risco de reiteração delitiva, eis que o paciente, apesar de primário, possui processo em andamento em seu desfavor, que conta com expedição de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento pelo crime de roubo majorado (e-STJ fl. 91), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade
. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 198036 BA 2024/0173269-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).”

No caso, não se cuida de prisão fundada em meras fórmulas abstratas ou em presunções genéricas. Ao revés, a decisão impugnada individualizou as razões da custódia, apontando dados concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, em estrita observância ao disposto no
art. 315, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal. Embora o Paciente esteja custodiado desde novembro de 2024, a marcha processual revela-se compatível com as peculiaridades do feito. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o processo foi inicialmente distribuído em comarca diversa, tendo sido posteriormente redistribuído para Bragança/PA, a denúncia foi recebida em abril de 2025, a resposta à acusação apresentada em outubro de 2025 e a audiência de instrução, embora frustrada em um primeiro momento por acúmulo de funções do magistrado, já se encontra redesignada para data próxima, qual seja, 10/03/2026.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da causa e os incidentes processuais ocorridos, o que afasta, na hipótese, a configuração de mora estatal intolerável. Com efeito, a análise de eventual excesso de prazo não se limita a uma contagem meramente aritmética, como orienta o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO
. 1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 2. O decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, diante da gravidade da conduta praticada, porquanto indicado o envolvimento do paciente em roubo majorado a estabelecimento comercial, com emprego de armas de fogo, sendo funcionários, ex-funcionário e cliente mantidos com restrição de liberdade, com tentativa de fuga utilizando moto da vítima e outra parte do trajeto da evasão com uso de carro de motorista de aplicativo, ameaçado com espingarda pelo paciente.3. Não há que se falar em extemporaneidade, já que a prisão preventiva foi decretada apenas alguns dias depois dos fatos, não sendo a passagem de 7 meses para o cumprimento do mandado de prisão suficiente para extinguir a necessidade da segregação.4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. Tendo em vista que o paciente teve mandado em aberto durante 7 meses e que foi preso em 30/10/2023, não há que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo com base, unicamente, na perspectiva de que a instrução processual irá se prolongar demasiadamente, presumindo a letargia processual.6. Agravo regimental desprovido
. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).”

Também não prospera a tese de ausência de contemporaneidade. Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade não se refere exclusivamente à proximidade temporal entre o fato delituoso e a decretação da prisão, mas, sim, à persistência atual dos fundamentos cautelares que justificam a medida extrema. No caso, o risco à ordem pública permanece hígido, justamente em razão da natureza do delito, do modo de execução e do histórico processual do Paciente, não havendo qualquer fato novo apto a esvaziar o
periculum libertatis
anteriormente reconhecido. Este entendimento está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 A segregação cautelar do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois "o acusado supostamente praticou o delito a ele imputado em concurso com mais dois agentes, mediante o uso de arma de fogo para atemorizar as vítimas e com emprego de agressão física, denotando grau considerável de periculosidade", o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. A custódia está também fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente "é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do delito (...). A reincidência específica do acusado é elemento concreto que indica substancial receio de reiteração delitiva, uma vez que mesmo uma primeira condenação e reprimenda, medidas mais fortes que a prisão cautelar, foram insuficientes para inibir a reiterada violação da norma penal. Por isso, revela-se não recomendável a restituição da liberdade". 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
6. O exame da contemporaneidade da prisão é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade. Na hipótese, apesar do crime ter ocorrido 1 ano antes do pedido de decretação da custódia, a prisão preventiva foi decretada no momento em que a denúncia foi recebida, ante a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 7. Agravo regimental não provido
. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 900375 SP 2024/0099247-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).”

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, diante das circunstâncias concretas do caso, tais providências se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas não se revela adequada nem proporcional. A jurisprudência superior confirma que, em casos de acentuada periculosidade, a substituição da prisão não se mostra adequada:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O impetrante busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada adequadamente e se os requisitos do art. 312 do CPP foram observados; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do réu e a natureza do delito permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. 4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta dos fatos, considerando o modus operandi do crime de roubo majorado, com grave ameaça às vítimas e uso de simulacro de arma de fogo. A necessidade de garantir a ordem pública justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos da cautela.
6. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes, dada a gravidade dos fatos e o risco que o réu representa à ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (
grifos nossos
) (STJ - EDcl no HC: 915423 SP 2024/0183150-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).”

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
, conforme entendimento consolidado desta Corte, inclusive cristalizado na
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. Tal entendimento encontra eco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), perpetrado com grave ameaça e uso de arma de fogo. 2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e ausência de comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva. Requereu a substituição da segregação por medidas cautelares ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade; e (ii) se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, considerando o fato de o recorrente ser genitor de filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, envolvendo grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes.5. O acórdão destacou a existência de indícios robustos de autoria, confirmados por reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas, além da reincidência do recorrente, condenado anteriormente por crime semelhante, o que reforça o risco de reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores
.7. Não há comprovação de que o recorrente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.8. A análise do pedido implicaria reexame de fatos e provas, vedado na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).”

No que se refere à situação familiar e à existência de filha menor acometida de doença grave, embora se trate de circunstância sensível sob o prisma humano, não há nos autos demonstração técnica de que o tratamento seja inviável por outros meios ou de que a manutenção da custódia represente risco concreto e imediato à saúde da criança, não se mostrando suficiente, por si só, para infirmar a legalidade da prisão preventiva.

O parecer ministerial, por sua vez, é firme e bem fundamentado no sentido da inexistência de constrangimento ilegal, destacando a presença de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desproporcionalidade aptos a justificar a concessão da ordem constitucional.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, nos autos da Ação Penal n.º 0800194-52.2025.8.14.0057, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026